Tribunal: TJSP
Processo: 2211825-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Acolhimento do pedido – Pretensão de reforma – Rejeição – Empresas que, durante anos, foram administradas por uma mesma pessoa, atuam no mesmo ramo de negócio, com coincidência de endereço – Transferência de patrimônio imobiliário sem comprovação da efetiva contraprestação, não bastando para tanto, a mera declaração perante o

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Acolhimento do pedido – Pretensão de reforma – Rejeição – Empresas que, durante anos, foram administradas por uma mesma pessoa, atuam no mesmo ramo de negócio, com coincidência de endereço – Transferência de patrimônio imobiliário sem comprovação da efetiva contraprestação, não bastando para tanto, a mera declaração perante o Tabelionato de Registro Imobiliário – Evidente confusão patrimonial – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211825-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes RAFAEL
CESAR MARTINS CORREA LIMA e CLCORP INCORPORAÇÕES EIRELI, é
agravado CONDOMÍNIO VILA DE FLORENÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13.208
Agravo de instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000
Comarca: Jacareí 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Maurício Brisque Neiva
Agravante: Rafael César Martins Corrêa Lima e outra
Agravado: Condomínio Vila de Florença
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Acolhimento do pedido

Pretensão de reforma Rejeição Empresas que, durante anos,
foram administradas por uma mesma pessoa, atuam no mesmo
ramo de negócio, com coincidência de endereço Transferência
de
patrimônio
imobiliário
sem
comprovação
da
efetiva
contraprestação, não bastando para tanto, a mera declaração
perante o Tabelionato de Registro Imobiliário Evidente confusão
patrimonial Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
decisão que, em incidente próprio, acolheu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada CORREIA LIMA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA EIRELI (CNPJ 02.743.212/0001/94) e determinou que
fossem incluídos no polo passivo da execução o sócio RAFAEL CÉSAR
CORREA MARTINS LIMA e a empresa CLCORP INCORPORAÇÕES EIRELI
(CNPJ 14.823.395/0001-37).
Buscam os agravantes a reforma da decisão “para que
seja reconhecida "a completa ausência dos pressupostos para a desconsideração
da personalidade jurídica". Sustentam para tanto que "quem age de má-fé é a
própria agravada, distorcendo a realidade dos fatos... Se a agravada pretende
demonstrar má fé das operações econômicas dos agravantes, caberia a ela fazer
prova dos fatos constitutivos do seu direito...a jurisprudência deste tribunal exige
que haja comprovação cabal de confusão patrimonial, não bastando mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
presunção... A escritura pública colaciona pela própria agravada (fls. 43/46), ...
possui fé pública, no ato da venda dos imóveis em debate houve a devida
compensação financeira... Logo não há falar que não houve compensação
financeira nas operações...Os agravante sempre tiveram profundo respeito e zelo
pela moral e ética empresarial...Todas as operações foram realizadas
anteriormente à propositura da ação em debate, razão pela qual, por óbvio não
houve nenhum objetivo de fraude, ou de abuso..."
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de liminar e não contrariado.

Este o relatório.
Emerge dos instrumentos que instruíram este recurso e
da pesquisa via sistema SAJ que a “ação de indenização por danos materiais”
ajuizada pelo Condomínio Vila de Florença, ora agravado, em 23.10.2017, contra
“Correia Lima Construtora e Incorporadora Ltda” (convertida em EIRELI, em
27.8.2018)”, fora acolhida através de sentença, cuja parte dispositiva foi vazada
nos seguintes termos:
“...Ante o exposto, e considerando o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para
condenar a parte ré a pagar para a parte autora a
quantia de R$73.652,05, com correção monetária a
partir de 08/11/2016 (data do desembolso fls. 98) e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação...”
Contra referida sentença não foi interposto qualquer
recurso, com trânsito em julgado certificado em 5.6.2018.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, decorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
o prazo para pagamento voluntário da obrigação, o exequente instaurou incidente
de desconsideração da personalidade jurídica “c.c. declaração de fraude à
execução”, ressaltando que:
“as requeridas, empresa Correa Lima Construtora e
Incorporadora Ltda e a CLCORP Incorporações Ltda.,
tinham, até agosto de 2017, o mesmo sócio e único
administrador
e
gestor,
verdadeiro
dono
das
empresas...conforme fichas cadastrais simplificadas
emitidas pela JUCESP... Além disso... funcionam com
o mesmo objeto social, no mesmo endereço...
Conforme
se
comprovará
documentalmente,
a
Executada, através de seu sócio Rafael, em conluio
com a empresa CLCORP da qual também era sócio,
utilizaram-se de diversos artifícios para fraudar a
execução... retirando de seu patrimônio bens imóveis
que teriam o condão de responder pela dívida
pecuniária, tornando a empresa insolvente... Verifica-
se pela Escritura Pública...que o sócio Rafael assinou
por ambas as empresas, a condição de sócio das 2... a
empresa Correa Lima, devedora dos autores, se
desfez, de forma fraudulenta para empresa CLCORP
de bens que poderiam liquidar sua dívida com os
autores” (sic)
Após o processamento do incidente, com a
apresentação de impugnação, o D. Juízo a quo deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa “Correia Lima Construtora
e Incorporadora Eireli”, sob a seguinte fundamentação:
“Merece ser acolhido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da
executada,
a
empresa
CORREIA
LIMA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
EIRELI
(CNPJ: 02.743.212/0001-94
antiga LIMITADA,
transformada em 27.8.2018 fls. 16/18), para que o
sócio RAFAEL CÉSAR CORREA MARTINS LIMA e a
empresa CLCORP INCORPORAÇÕES EIRELI (CNPJ
14.823.395/0001-37- antiga LIMITADA transformada
em 24.9.2018 fls. 19/20), respondam pelo objeto da
execução.
Com
efeito,
o
artigo
50,"caput", do Código Civil, dispõe: "Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas
relações
de
obrigações
sejam
estendidos aos bens particulares de administradores
ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso".
No caso dos autos, houve
abuso da personalidade jurídica da executada
CORREIALIMA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA, ante a flagrante confusão
patrimonial, nos termos do artigo 50, §2o, II, o qual
prevê: "Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por: II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de
valor proporcionalmente insignificante".
Ao que consta da escritura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
6
de venda e compra de fls.43/46, a executada
CORREIALIMA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA alienou a sala de matrícula
n. 246.937 da Comarca de São José dos Campos e
quatro vagas de "garagem" objeto das matrículas de
n. 246.880, 246.881, 246.82 e 246.883 da Comarca
de
São
José
dos
Campos,
à
empresa
CLCORPINCORPORAÇÕES LTDA, em 28 de março
de 2017.Conforme se verifica do documento, o sócio
RAFAEL
CÉSAR
qualificou-se
como
sócio
responsável de ambas empresas, tanto é que assinou
duas vezes a escritura de venda e compra.
Além disso, a executada
CORREIA
LIMA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORALTDA
vendeu
o
imóvel
de
matrícula n. 88.366 desta Comarca de Jacareí aos
terceiros Claudir de Paula e Zilda Pereira de Paula,
em 31.03.2017, conforme R-3.88.366 (fls. 47/48) e,
na mesma data, curiosamente, a empresa CLCORP
INCORPORAÇÕES LTDA comprou o imóvel de
matrícula n. 27.696 desta Comarca de Jacareí
justamente
desses
terceiros
(Claudir
e
Zilda),
conforme escritura de compra e venda de fls. 54/57.
Cumpre destacar que a
empresa

executada
CORREIA
LIMA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
constituída em 25.08.1998, tem por objeto social"
outras obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente" e, atualmente, possui um único sócio,
o requerido RAFAEL CÉSAR, conforme fls. 16/18.
De outro lado, a empresa
CLCORP
INCORPORAÇÕES
LTDA,
constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
7
em19.12.2011, tem por objeto social "incorporação de
empreendimentos imobiliários" e, atualmente possui
uma única sócia, a requerida HERTHA DANIELLE,
pois o requerido RAFAEL CÉSAR retirou-se da
sociedade e, 14.08.2017, mas possuía 99,99% das
quotas sociais, conforme fls. 19/20.
Ora,
evidente
que
as
empresas atuam em ramos semelhantes, e eram
administradas pelo sócio RAFAEL CÉSAR à época
da venda e compra da sala e quatro vagas de
garagem (fls.43/46) e da transação envolvendo os
imóveis de matrícula n. 88.366 e 27.696, ambos desta
Comarca, de modo que a divergência quanto à data
da criação e aos valores do capital social das
empresas não é suficiente, por si só, a afastar o
abuso
da
pessoa
jurídica
CORREIA
LIMACONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
cabendo destacar que as referidas empresas
possuem os mesmos endereços.
Salta aos olhos, ainda, a
proximidade das datas em que realizadas as
transações:28.03.2017 e 31.03.2017.
Além disso, a parte ré,
em sua defesa, nem mesmo esclareceu as razões
pelas quais foram feitas as alienações em favor da
CLCORP INCORPORAÇÕES LTDA, sendo certo
que não há documento comprobatório acerca de
eventuais contraprestações, as quais, em tese,
justificariam eventual regular transação entre
essas empresas.
Não bastasse, a parte ré
também não apontou eventuais outros bens que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
8
pessoa jurídica CORREIA LIMA CONSTRUTORA
possuía à época da transação, ou até mesmo na
data em que oferecida a defesa, de modo a afastar
a natural conclusão de que o patrimônio da
executada foi esvaziado e transferido para a
CLCORP INCORPORAÇÕES LTDA, em nítida
confusão patrimonial.
Assim, diante do mau uso
da personalidade jurídica, de rigor a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa CORREIA
LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORAEIRELI
para que o sócio administrador RAFAEL CÉSAR
CORREA MARTINS LIMA responda pelo débito, bem
como
a
inclusão
da
empresa
CLCORP
INCORPORAÇÕES LTDA no polo passivo da
execução, tendo em vista que foi inequivocamente
beneficiada
pela
confusão
patrimonial
já
demonstrada...” (negritado)
Diante disso e do que mais dos autos consta, a
rejeição do recurso é de rigor.
Isso porque as razões aqui apresentadas não infirmam
as conclusões alcançadas. E, ao contrário do quando alegam os agravantes, a
escritura pública colacionada aos autos, lavrada em 28.3.2017, não faz prova de
que houve qualquer compensação financeira na ocasião. Ali apenas houve o
registro do que fora dito ao Tabelião por “Rafael César Martins Corrêa Lima”, que
representava tanto a vendedora quanto a compradora. Extrai-se daquele
documento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
9
“...SAIBAM quantos esta
escritura virem que....comparecem partes entre si,
justas e contratadas, a saber, de um lado, como
outorgante
vendedora
“CORREA
LIMA
CONTRUTORA INCORPORADORA LTDA”... por
seu sócio responsável pelos dados qualificados da
vendedora, RAFAEL CÉSAR MARTINS CORRÊA
LIMA...; e de outro lado, como outorgada compradora “CLCORP INCORPORAÇÕES
LTDA”...neste ato, representada, nos termos da
cláusula V do Contrato Social, por seu sócio
responsável... RAFAEL CÉSAR MARTINS CORRÊA
LIMA...
Então,
pela
vendedora,
por
seu
representante legal, me foi dito que... tem-nos,
mediante o preço certo e ajustado de R$
150.912,67...valores que a vendedora declara já
haver recebido, anteriormente, em boa e corrente
moeda nacional, razão pela qual dá a mais plena,
geral e irrevogável transação...” (negritado)
Nada foi trazido aos autos do incidente, a fim de
comprovar o efetivo recebimento, pela empresa executada, dos valores
referentes aos imóveis alienados à CLCORP INCORPORAÇÕES LTDA.
Sequer quando da apresentação da contestação nos
autos principais, em 15.1.2018, momento em que a empresa pediu lhes fossem
deferidos os benefícios da justiça gratuita, afirmando estar inativa e
demonstrando a existência de diversas ações que tramitavam contra si, trouxe
aos autos comprovação contábil ou documental, de onde se pudesse auferir a
veracidade de sua assertiva de que recebera o preço pela compra e venda.
A manutenção da decisão agravada é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211825-59.2019.8.26.0000 -Voto no
10
impõe.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator